Tribunal: CARF
Processo: 10980.900076/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.900076/2019-12
RESOLUÇÃO
3101-000.611 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga e Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pera Recorrente contra acórdão da C. 3a
TURMA/DRJ09 que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado.
Ao analisar o pedido de restituição, a d. Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)
em Curitiba, preferiu o Despacho Decisório, por meio do qual não reconheceu o direito creditório
e indeferiu o pedido de restituição transmitido sob a justificativa de que o pagamento indicado já
se encontrava integralmente alocado a débito do contribuinte.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
afirmou ter constatado a ocorrência de pagamento a maior de COFINS “por ter incluído na base de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.611 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900076/2019-12
2
cálculo da Cofins, em desconformidade com a legislação de regência, créditos de IPI apurados no
âmbito do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores – INOVAR-AUTO”.
A C. 3a Turma da DRJ09, proferiu então o acórdão n.° 109-009.774, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/11/2018
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. INOVAR-AUTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.INCLUSÃO
INDEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A alegação de que foram indevidamente incluídos na base de cálculo do PIS/Pasep e
da Cofins os valores correspondentes a crédito presumido de IPI, apurados em razão
de habilitação ao programa Inovar-Auto, deve ser comprovada mediante
documentação hábil e idônea, cujo ônus, no âmbito específico dos pedidos de
restituição ou compensação, é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, alegando,
preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por inovação de critério jurídico e, no mérito, a
insubsistência do Despacho Decisório em razão da existência do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Entretanto, entendo que o processo ainda não está maduro para julgamento.
Da análise dos autos, é possível verificar que o pedido de restituição foi indeferido
pela Delegacia da Receita Federal sob o fundamento de que o crédito já havia sido utilizado para
compensar outros débitos da Recorrente e, assim, não haveria valor a ser restituído.
Ocorre que, da análise dos autos, é possível verificar que o Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição, desconsiderou a DCTF retificadora, transmitida pela Recorrente
antes da análise do PER, o que foi inclusive reconhecido pelo acórdão da DRJ.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.611 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900076/2019-12
3
Assim, a i. Fiscalização, ao indeferir o pedido de restituição, a i. Fiscalização se
pautou em DCTF que não se encontrava mais ativa e não refletia a realidade fiscal colocada pela
Recorrente.
Ante o exposto, voto em converter o julgamento em diligência, por entender
imprescindível que os autos sejam encaminhados para a Unidade de Origem, para fins de que
avalie e se manifeste sobre o seguinte:
1. Confirmar se o despacho decisório foi exarado com base na DCTF original ou
DCTF retificadora;
2. Se com base na DCTF original, explicar as razões do porquê não ter sido
considerada a DCTF retificadora;
3. Caso tenha sido dado tratamento manual da DCTF retificadora, nos termos
do artigo 10, da IN RFB n.° 1.599/2015, junte aos autos o processo ou dossiê
de análise;
4. Elabore parecer conclusivo; e, por fim,
5. Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do
artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 160
DF CARF MF
Original